Tribunal: TJDFT
Processo: 0703824-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL ICMS. SECRETÁRIO EXECUTIVO DA FAZENDA. ILEGITIMIDADE.

1. A sociedade empresária sujeita à contribuição do DIFAL ICMS é parte legítima para impetrar writ objetivando a suspensão da exigibilidade da exação.

2. O Secretário Executivo da Fazenda do Distrito Federal não possui legitimidade para responder ao mandado de segurança no qual se objetiva a suspensão da exigibilidade de exação, pois não tem competência para lançar, inscrever ou impedir a cobrança de tributos. Precedentes.

3. Incabível a invocação da teoria da encampação, pois, não obstante a existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado, não houve manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas. Súmula 628/STJ.

4. Deu-se provimento à remessa necessária. Ficou prejudicado o recurso.